Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-48.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – O domínio se prova pelo registro imobiliário, como deflui dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Sem o domínio não pode a autora

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – O domínio se prova pelo registro imobiliário, como deflui dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Sem o domínio não pode a autora invocar em relação aos apelados a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e nem contrapor a titularidade registral à injustiça da posse de outrem – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002038-48.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MATILDE
TOMASI DE MOURA, são apelados JOSENILTON OLIVEIRA BASTOS e ANTONIO
MARCOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-48.2018.8.26.0127 -Voto no 21.227
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1002038-48.2018.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba (1a Vara Cível)
Apelante:
Matilde Tomasi de Moura
Apelados:
Josenilton Oliveira Bastos e outro
Juíza: Juliana Marques Wendling
Voto n. 21.227
EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória
é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem
injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova
do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a
comprovação da posse injusta O domínio se prova pelo registro
imobiliário, como deflui dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Sem o domínio não pode a autora invocar em relação aos apelados
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e nem contrapor a
titularidade registral à injustiça da posse de outrem
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação reivindicatória, alegando a autora que,
em 16/06/2003, adquiriu o imóvel descrito na inicial do Sr. Carlos Roberto de
Jesus, o qual o adquiriu em 22/01/1999 da empresa Abaré Empreendimentos
S/C Ltda., esclarecendo a requerente que com relação a promessa de compra
e venda que consta na matrícula, anterior a este negócio, houve distrato com o
adquirente Diógenes Ribeiro de Lima, e que após a aquisição que fez,
permaneceu na sua cidade de origem, Jaú, por problemas de saúde, e,
recentemente, quando retornou à Carapicuíba, deparou-se com o imóvel
invadido por terceiros, o que apurou ter ocorrido em meados de
novembro/2006, requerendo a restituição do bem com o pagamento de
indenização pela fruição e o pagamento dos tributos que recaem sobre o
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-48.2018.8.26.0127 -Voto no 21.227
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação reivindicatória, condenando a requerente ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 207/210).
A autora apelou afirmando que restou demonstrada a
cadeia dominial de aquisições, tendo sempre firmados os contratos com quem
tinha os direitos imobiliários sobre o bem, o que não aconteceu com os
apelados, que firmaram contratos com pessoas que não provaram de quem
adquiriram o direito, vendendo o que não lhes pertencia, sendo que a
apelante, através da sucessão dos contratos firmados, obteve a posse quando
adquiriu o imóvel, sendo que sua ausência física do local não importa na
perda da posse, sendo certo que houve invasão da propriedade pelos réus,
cuja posse é injusta, pois seus títulos são viciados, requerendo a reforma para
que seja julgada procedente a ação, com a condenação dos réus ao pagamento
das verbas de sucumbência (fls. 215/223).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 227/238).
É o Relatório.
São atributos dominiais os direitos de usar, gozar, dispor
e de reaver a coisa. Como assinala Caio Mário da Silva Pereira1: “de nada
valeria ao dominus, em verdade, ser sujeito da relação jurídica dominial e
reunir na sua titularidade o ius utendi, fruendi, abutendi, se não lhe fosse dado
reavê-la de alguém que a possuísse injustamente, ou a detivesse sem título.
Pela vindicatio o proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias, vai retomá-
la do possuidor, vai recuperá-la do detentor. Não de qualquer possuidor ou
1 PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.
85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-48.2018.8.26.0127 -Voto no 21.227
4
detentor, porém, daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui
injustamente”.
Como assinalam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald2,
o domínio é "a relação material de submissão direta e imediata da coisa ao
poder de seu titular, através do exercício das faculdades de uso, gozo e
disposição. Enquanto as faculdades de uso, gozo e disposição compõem o
domínio – com possibilidade de desmembramento -, a pretensão
reinvidicatória emerge da lesão ao direito subjetivo de propriedade e traduz o
conteúdo jurídico do direito subjetivo".
Acentua Francisco Eduardo Loureiro3 que: "a faculdade
de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia
injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos
alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor
a conserve sem causa jurídica".
O domínio se prova pelo registro imobiliário, como deflui
dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Sem o domínio, como observa-se da
matrícula de fls.33/35, não pode a autora invocar em relação aos apelados a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e nem contrapor a titularidade
registral à injustiça da posse de outrem.
A ação de reivindicação é meio processual que tem o
proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: “a
admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não-
possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da
2 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais/ Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. 7a ed. Rio
de Janeiro: Lumen Júris, 2011, p. 200.
3 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado. Coor.Cezar Peluso. 6a ed. Barueri: Manole,
2012, p.1.202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-48.2018.8.26.0127 -Voto no 21.227
5
titularidade do domínio, da individuação da coisa e da 'posse injusta' pelo réu,
a teor do art. 524 do Código Civil” (REsp 195476/MS, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2002, DJ 15/04/2002, p. 221; REsp 691.963/RS, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/04/2006,
DJ
15/05/2006, p. 220), bem como que: “a ação reivindicatória (art. 1.228 do
CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de
pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de
terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse
injusta” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; REsp
1028246/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 07/10/2010).
No caso, além da inexistência da propriedade, como bem
observado pela I. Magistrada, muito embora a apelante tenha feito prova de
que adquiriu o lote por contrato particular em 16/06/2003, verifica-se que os
réus também firmaram compromissos de compra e venda do mesmo lote em
21/05/2004 (fls. 81/83) e 06/07/2005 (fls. 84/86), tendo ambos construído
suas residências no local, procedendo inclusive ao desdobro do terreno
perante a Municipalidade de Carapicuíba e ainda efetivando o pagamento dos
impostos, demonstrando estarem na posse desde a aquisição, tanto que
ingressaram
com
ação
de
usucapião
em
2012
(Processo
no
0016074-25.2012.8.26.0127), feito este ainda em andamento.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002038-48.2018.8.26.0127 -Voto no 21.227
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica